Tribunal: TJES
Processo: 5000483-13.2019.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000483-13.2019.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA e outros

APELADO: PABLO SILVA SANTOS 09159846798

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO –
APELAÇÃO
–

EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO (TL
F
) – EXTINÇÃO – LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 – ISENÇÃO HETERÔNOMA
–
INCIDÊNCIA RESTRITA A TRIBUTOS FEDERAIS – DECISÃO SURPRESA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
A

desoneração instituída pela Lei Complementar Federal aos microempreendedores individuais não tem o condão de alcançar os tributos cuja instituição seja de competência dos demais órgãos federativos, ou seja, estados e municípios, sob pena de configuração de isenção heterônoma, em flagrante violação ao artigo 151, inciso III, da Constituição da República.

2.
Percebe-se que a r. sentença de primeiro grau foi extinta por fundamento não submetido à municipalidade exequente, logo após formulado requerimento de constrição de bens do executado por meio dos sistemas judiciais, o que, isoladamente, conduz à nulidade do provimento por manifesta não observância do princípio da não surpresa, positivado pelo artigo 10, do Código de Processo Civil

3
.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE
ICONHA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha (evento 9321697), que extinguiu a execução fiscal manejada pela municipalidade em desfavor de
PABLO SILVA SANTOS 09159846798
por reconhecer que o valor em execução se refere a taxa de localização de microempresa individual que é isenta da exação, conforme o disposto no art. 4º, § 3º, da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 14/2014.

Nas razões recursais apresentadas no evento 9321700, em resumo, o ente público apelante alega que: I) “
O débito que originou a dívida é de 2016, quando ainda estava em vigor a Lei nº 681/2011 e, portanto, não prevista a isenção como aduzida pela excipiente, o ‘tempo rege o ato’
” (fl. 03); II) “
a matéria NÃO deve ser observada com base nas LC 123/06 e 147/2014, mas sim sobre o prisma da Lei local, pois o município dentro de sua competência regulamentou a matéria, conforme previsão legal que lhe é garantida pela Constituição Federal, art. 145, II
” (fl. 04).

Na origem, a execução fiscal foi ajuizada em desfavor de
PABLO SILVA SANTOS 09159846798
, aparelhada na Certidão de Dívida Ativa nº 1060/2018 (evento 9321246), em que constam débitos relativos a Taxa de Licença para Funcionamento – TLF.

De fato, a Lei Complementar nº 123/2006 estabeleceu tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, inclusive com previsão de isenção, para o microempreendedor individual, de todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas
1
.

Todavia, referida desoneração instituída por Lei Federal não tem o condão de alcançar os tributos cuja instituição seja de competência dos demais órgãos federativos, ou seja, estados e municípios, sob pena de configuração de isenção heterônoma, em flagrante violação ao artigo 151, inciso III, da Constituição da República
2
.

Portanto, referida norma veiculada por meio de Lei Complementar Federal, merece incidência tão somente em relação aos tributos federais, orientação que encontra respaldo na jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. TAXAS DE VERIFICAÇÃO E FUNCIONAMENTO REGULAR (TVFR). Microempreendedor individual (mei). Isenções tributárias. Tratamento diferenciado. Direito à alíquota zero sobre todos os custos necessários à abertura e manutenção da microempresa. Inteligência do art. 4º, par. 3º, da LC 123/2006, com redação dada pela LC 147/2014. Isenção, por sua vez, que diz respeito somente às taxas instituídas e cobradas pela união. Isenção autônoma. Vedação de isenção heterônoma. Observância ao disposto no art. 151, III da CF/88. Legislação tributária que, ademais, prescreve que a outorga de isenção deve ser interpretada de forma literal. Inteligência do disposto no art. 111, II, CTN. Precedentes desta câmara. Reforma da sentença, com o consequente prosseguimento da execução, que é medida que se impõe. Recurso provido. (TJPR; ApCiv 0025161-68.2018.8.16.0031; Guarapuava; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak; Julg. 13/05/2024; DJPR 13/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN E TAXA DE LICENCIAMENTO. ART. 4º, § 3º, DA LC Nº 123/2006. INAPLICABILIDADE. ISENÇÃO HETERÔNOMA. NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL. SÚMULA Nº 436 DO STJ. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL COM A PESSOA FÍSICA TITULAR. O art. 4º, § 3º, da Lei Complementar nº 123/06 é excepcionado pelo art. 13, § 1º, inciso XV, da própria norma. Na forma do art. 151, inciso III, da Constituição, é vedado à União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, as chamadas isenções heterônomas, exceto nas hipóteses em que a própria Carta Magna assim faculta. Recorrente que não aponta atividade exercida, tampouco o motivo pelo qual entende que ela não se enquadra na Lista de Serviços da LC nº 116/03. Tratando-se de contribuinte inscrito no SIMPLES Nacional, o qual deve informar no formulário do Programa sua renda por período, tendo conhecimento desde do logo do montante do tributo devido, desnecessária era a realização de procedimento administrativo ou notificação do lançamento, na forma da Súmula nº 436 do STJ. Empresa executada que é uma firma individual, cujo patrimônio se confunde com o patrimônio pessoal do titular. Assim, a pessoa física é responsável pelos débitos, havendo possibilidade da constrição de seus bens pessoais. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJRS; AI 5120798-26.2022.8.21.7000; Carazinho; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Bandeira Pereira; Julg. 21/09/2022; DJERS 28/09/2022)

Por fim, percebe-se que a r. sentença de primeiro grau foi extinta por fundamento não submetido à municipalidade exequente, logo após formulado requerimento de constrição de bens do executado por meio dos sistemas judiciais, o que, isoladamente, conduz à nulidade do provimento por manifesta não observância do princípio da não surpresa, positivado pelo artigo 10, do Código de Processo Civil
3
.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença hostilizada e, via de consequência, determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

1
Art. 4º [...] § 3
o
Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, ficam reduzidos a 0 (zero) todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao Microempreendedor Individual, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas.

2
Art. 151. É vedado à União: [...] III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

3
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO para anular a sentença hostilizada e, via de consequência, determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.
.